Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA ACERCA DE NORMA EDITALÍCIA RELATIVA À EXIGÊNCIA DE EDIFICAÇÃO PRÉVIA NO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DESDOBRO E PARCELAMENTO DE ÁREA. APURAÇÃO NO CURSO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não demonstrado o risco de grave dano à administração pública, uma vez que a decisão atacada não alterou os limites originários do lote vendido pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e deferiu o provimento em menor extensão apenas para suspender a norma editalícia referente à exigência de edificação prévia no imóvel, a fim de permitir a participação de particular no processo de venda direta.
2. As argumentações tecidas pela agravante em relação ao desdobro e parcelamento indevido são relevantes e serão apuradas durante o curso do devido processo legal e não há substrato para modificação do entendimento nesta oportunidade, uma vez que a participação da autora, ora agravada, no certame ainda se submete às regras editalícias e metragem exposta, de modo que a liminar foi concedida em menor extensão.
3. Recurso conhecido e não provido.